Tribunal: STF
Processo: ARE 1360319
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Lojas Americanas contra a decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo os ônus de sucumbência fixados na sentença de primeiro grau.



    O embargante sustenta que a decisão foi omissa em relação a dois pontos: (i) ao direito à repetição ou compensação do indébito fiscal devidamente atualizado segundo os mesmos índices aplicáveis ao tributo (ii) aos honorários recursais advindos do provimento do recurso extraordinário.



    Decido.



    Os embargos não merecem prosperar, uma vez que ausentes as hipóteses autorizadoras de sua oposição, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão, haja vista que, fundamentadamente, resolveu todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    No que se refere a majoração dos honorários já fixados na origem é evidente o seu descabimento ante o provimento do recurso extraordinário. Ademais, não cabe a esta Corte dispor sobre questões relativas a repetição e/ou compensação do indébito tributário, tampouco sobre os índices de correção monetária ou juros, matérias notadamente de caráter infraconstitucional. Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. LEI 9.718/98. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A compensação dos valores recolhidos indevidamente com outros tributos, bem como a incidência da prescrição, aplicação de correção monetária e juros de mora são questões de nítida natureza infraconstitucional. Incompatibilidade com a via extraordinária. Questões a serem dirimidas nas instâncias ordinárias. 2. Embargos de declaração acolhidos sem modificação do julgado. (RE 387.316-AgR-ED-ED, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Dessa forma, verifica-se que a embargante pretende, na realidade, o rejulgamento da causa fim ao qual não se presta o recurso aclaratório.



    Rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator 



Documento assinado digitalmente